Tribunal: TJBA
Processo: 8036276-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036276-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIELE DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGADA OMISS
ÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. TELAS SISTÊMICAS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

VALOR DE
R$
10.000
,00
DE ACORDO COM PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8036276-07.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como
embargante

BANCO INTERMEDIUM
AS

e
como
embargad
a

ADRIELE DOS SANTOS SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator